Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709430-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LTG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA, PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELADO: PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., LTG COMERCIO DO VESTUARIO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por LTG COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA, PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA e ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para renovar a locação comercial do imóvel designado por Salões Comerciais no 2112 e 2113, localizados no piso L2 (dois) do TAGUATINGA SHOPPING, por mais 60 meses, a contar do vencimento do contrato anterior, mediante o locativo mensal mínimo de R$ 12.300,00, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais pactuadas anteriormente, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. As rés apelantes PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA e ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., suscitam em contrarrazões preliminar de ausência de IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade). Inicialmente, salienta-se que todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte autora apelante manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar de ausência de impugnação específica (violação ao princípio da dialeticidade), no prazo de 15 (dias) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.